Tribunal: TJDFT
Processo: 0738730-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DIAS COSTA E SILVA, tirado de r. decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) que, apesar de registrado na ANVISA, está previsto no protocolo do SUS para patologia diversa. Transcrevo o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JEFFERSON DIAS COSTA E SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE 90MG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 210196802. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com retrocolite ulcerativa; (II) já fez uso dos medicamentos disponíveis no SUS sem a resposta adequada, estando a doença em atividade severa; (III) a médica assistente, Dra. Maria Leopoldina L. Pereira (CRM/DF 12853), do Hospital de Base do DF, indicou a necessidade urgente de tratamento com o fármaco objeto do feito. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 6462/2024; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora, ID 210196810 – fl. 5. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento USTEQUINUMABE 90MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento do bem estar. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 3667 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3667.pdf/view) o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo, para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 210196806. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 04 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Afirma o Autor/Agravante que foi diagnosticado com retocolite ulcerativa, necessitando, por isso, de uso do medicamento USTEQUINUMABE (Stelara), conforme prescrição médica. Esclarece que já vem usando o TOFACITINIBEE, mas ainda com doença em atividade. Aduz que já fez uso de todas as medicações disponíveis no SUS para tratar a patologia (adalimumabe, azatioprina, infliximabe, mesalazina, vedolizumabe e tofacitinibe), porém sem sucesso. Alega que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Pedido de liminar deferido, conforme Id. 64115142. Por intermédio do Id 64229188 foi juntada Nota Técnica do NATJUS favorável à demanda. Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal (Id 64296243) Reposta ao Agravo Interno anexada ao Id 64389725. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento Id 64449211. O Ministério Público, por meio do Id 64498552, informa que houve a retratação da decisão agravada, “com a prolação de nova decisão sob Id 211403420, na qual o juízo de piso deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora o medicamento padronizado requerido, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de um ano, ficando a continuidade do tratamento condicionada à apresentação de relatório médico”. Ao final, oficia pela perda de objeto da presente insurgência, ante o evidente esvaziamento do interesse recursal, de modo que os agravos interpostos devem ser julgados prejudicados. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, constatamos, em consulta ao PJe, que foi proferida nova decisão (Id 211403420) nos autos do processo de origem n. 0716711-76.2024.8.07.0018, na qual houve a retratação da decisão agravada, para deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Transcrevo os termos da decisão: (...) 1 _ Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado USTEQUINUMABE 90MG, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. 2 _ Encaminhe-se ao ilustre Desembargador Relator do agravo no 0738730-33.2024.8.07.0000, com o respeito deste juízo: (I) a presente decisão; (II) a Nota Técnica ID 211220788. Assim, diante da reconsideração da decisão fustigada, a consequência é a perda de interesse do agravante, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO VIA RPV AO CAUSIDICO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular implica julgar prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143075, 07140355920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO DO AGRAVO. EQUÍVOCO. JULGAMENTO ANULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Evidenciado o equívoco quanto da análise do agravo de instrumento, uma vez que, antes do julgamento, o juízo agravado reconsiderou a decisão hostilizada, impõe-se a anulação do decisum, e, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ter o recurso como prejudicado, em razão da perda superveniente do interesse recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Julgamento anulado. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1062382, 07079392820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a retratação da r. decisão agravada pelo juízo de origem. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Agravo interno prejudicado. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator